Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-57.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003268-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO ALECIO DE LIMA SANTILLI - CPF: 327.059.128-43 (ADVOGADO), MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MONICA PIGNATTI LOPES - CPF: 220.653.618-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA.
ALEGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL E JUROS ABUSIVOS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência
na
Ação Revisional de Cláusula Contratual
c/c
Repetição do Indébito, na qual o produtor rural pretendia suspender os efeitos da mora contratual, manter a posse dos bens financiados e impedir a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida
consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC
.

4. No caso,
a
alegação de abusividade dos encargos e de natureza rural da operação demanda dilação probatória, especialmente por meio de perícia contábil, sendo incompatível com a cognição sumária própria da fase inicial do processo.

5.
Os atos de cobrança, eventual inscrição em cadastros restritivos e adoção de medidas judiciais para satisfação do débito configuram exercício regular do direito do credor diante do inadimplemento contratual.

6
.
A
falta
de requerimento administrativo de prorrogação da dívida nos termos do Manual de Crédito Rural afasta, em análise preliminar, a incidência da prorrogação compulsória prevista na Súmula 298 do STJ.

7
.
A simples propositura de
A
ção revisional ou alegação de abusividade contratual não descaracteriza a mora do devedor, conforme a Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade dos encargos pactuados e da probabilidade do direito.
2.

A propositura de ação revisional ou a alegação de abusividade contratual não afastam, por si sós, a caracterização da mora do devedor.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 298; STJ, Súmula 380; TJMG, Apelação Cível nº 5008375-17.2019.8.13.0707, Rel. Des. Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 19.11.2024,
DJe
21.11.2024
;
TJ-MT,AI n. 1029747-58.2024.8.11.0000, Rel. Des.Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Privado, j. 19.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1003268-57.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mauro Henrique Alves Pereira
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito n. 100058-05.2026.8.11.0004, movida em face do
Banco Volkswagen S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o afastamento dos efeitos da mora em 9 (nove) contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária de caminhões e carretas.

O Agravante sustenta que os contratos possuem natureza jurídica de crédito rural e que, por essa razão, devem ser aplicadas as regras especiais que regem essa modalidade de financiamento
.

Defende que as CCBs preveem juros
abusivos
,
superiores aos limites previstos para o crédito rural, o que configura flagrante ilegalidade.

Afirma que os
bens vinculados ao contrato
são bens essenciais e indispensáveis ao desenvolvimento de sua atividade rural
e que
a apreensão
causa
paralisação das atividades agrícolas, com prejuízos econômicos e sociais
.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência para afastar todos os atos de cobrança judicial ou extrajudicial decorrentes das
Cédula
mencionadas, descaracterizar a mora em razão da cobrança indevida de juros remuneratórios e comissão de
permanência disfarçada e garantir o direito do Agravante de manter-se na posse dos caminhões e carretas
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
343264394
).

O Recorrente
formulou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido (Id.
350894368
).

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contraminuta
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026